Tribunal: STF
Processo: RE 1064438
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA JULGAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 213. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO. SÚMULAS 279 E 454/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1.  O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o AI 768.339-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela ausência de repercussão geral de controvérsias acerca da complexidade da demanda e do valor da causa como balizas para fixação da competência dos Juizados Especiais Federais (Tema 213).



    2. Para dissentir do acórdão recorrido, e concluir pelas constitucionalidades apontadas, seria necessária a análise do material fático probatório dos autos, bem como das cláusulas do convênio firmado entre as partes, o que é vedado nesse momento processual. Súmulas 279 e 454/STF.



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.